Tribunal: TJDFT
Processo: 0700815-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Habeas Corpus no 0700815-13.2025.8.07.0000 Impetrante: ALCINÉIA SOUZA SILVA Paciente: BRUNA registrada civilmente como WELLINGTON ALVES DOS SANTOS Relator: Desembargador JESUINO RISSATO DECISÃO A impetrante, requer, em petição de ID 67839364, “apresentar manifestação complementar” e a consequente reconsideração da decisão denegatória da liminar. Reitera que a paciente é pessoa transgênero e não lhe foi oportunizada a escolha acerca do local de cumprimento de pena e que, até o presente momento, não foi realizada a audiência de custódia da sua prisão efetivada em 11 de janeiro de 2025, o que contraria o disposto no art. 310, §4o, do CPP e enseja a ilegalidade da prisão. Quanto ao pedido de reconsideração, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida. Inicialmente, convém ressaltar que a alegação relativa ao estabelecimento prisional em que se encontra já foi examinada e decidida pelo Desembargador Plantonista (decisão de ID 67822924). Ademais, a impetrante não trouxe quaisquer documentos que deem suporte às suas “novas” alegações. Diversamente do que argumenta, a prisão preventiva da paciente não foi decretada apenas porque ela não foi encontrada no endereço fornecido, mas também porque descumpriu toda as medidas cautelares diversas da prisão que lhe foram impostas quando concedida a liberdade provisória, das quais ela foi cientificada durante a audiência de custódia realizada em 15/8/2018. Ressalte-se que a paciente apenas foi localizada após regulares buscas de novos endereços, e presa preventivamente, em 11 de janeiro de 2025, ou seja, mais de seis anos depois. No tocante ao estabelecimento prisional que a paciente estaria sendo encaminhada e a não realização de audiência de custódia, como dito anteriormente, a impetrante não juntou documentos que comprovem suas alegações. No presente feito, também, não há documentos acerca do cumprimento da prisão preventiva, realizada no estado da Bahia. No entanto, o Desembargador Plantonista, em sua decisão, consignou que consta dos autos originais que foi realizada audiência de custódia em 13 de janeiro de 2025, oportunidade em que foi determinado o encaminhamento da paciente para o Conjunto Penal de Barreiras/BA, “onde deverá ser recebida e mantida em condições adequadas e compatíveis com sua identidade de gênero, sob pena de responsabilização administrativa, penal e cível do diretor do referido estabelecimento, considerando que a delegacia local não dispõe de ala específica para pessoas transexuais, colocando sua integridade física em risco, e que o conjunto penal mencionado possui estrutura apropriada para garantir sua segurança e dignidade” (grifei). Desse modo, ausente verossimilhança em suas alegações, não se constata, nessa análise perfunctória, qualquer ilegalidade a ser sanada, razão pela qual INDEFIRO o pedido de reconsideração de liminar. Intime-se. Prestadas as informações, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JESUINO RISSATO Relator